Tribunal: STF
Processo: ARE 1563783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS 90 DIAS DE PROTOCOLO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança a servidora pública, assegurando seu afastamento remunerado após 91 dias do protocolo de pedido de aposentadoria, diante da omissão administrativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura aos servidores o direito de afastamento remunerado após 91 dias de protocolo de pedido de aposentadoria, é válida, ou se estaria eivada de vício formal de iniciativa legislativa por não ser de iniciativa do Chefe do Executivo, conforme a Constituição Federal, art. 61, §1º, II, "c".



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. A Lei Orgânica do Município de Belém e a Lei Municipal nº 7.502/90 garantem aos servidores o direito de afastamento após 91 dias do protocolo do pedido de aposentadoria sem prejuízo de remuneração, caso não haja decisão administrativa contrária.



    3. Não foi comprovado o vício de iniciativa alegado pelo Município de Belém quanto à Lei Orgânica do Município. Precedentes deste Tribunal corroboram a regularidade do afastamento remunerado.



    5. O parecer ministerial foi no sentido do desprovimento do recurso, fundamentado na ausência de documentos que comprovem o vício legislativo alegado.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18; e 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente